Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A INCIDÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA PREVISTA NA MAJORANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE DOS RÉUS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES QUANTO AO 1o APELANTE. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTO AO 1o APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONFIRMAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo, por simples desídia estatal.
2. Comprovado que o acusado praticou o crime de furto por volta de 03h59min, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal.
3. A culpabilidade como um dos elementos integrantes do conceito tripartido de crime é requisito necessário para a condenação do réu e diferencia-se da circunstância judicial da culpabilidade, analisada na primeira fase de dosimetria da pena, e que necessita de fundamentação baseada em fatos concretos para sua valoração negativa, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade.
5. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime, pois conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte de Justiça, o prejuízo da vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente esta circunstância judicial, por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, exceto quando for de elevada monta, o que não restou demonstrado nos autos.
6. Cuidando-se de réus multirreincidentes, com reincidências específicas, e que tiveram em seu desfavor analisada a circunstância judicial dos antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo e, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime em relação a ambos os réus, reduzindo a pena do primeiro recorrente de 04 (quatro) anos de reclusão para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, e a do segundo recorrente de 04 (quatro) anos de reclusão para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.